Tribunal: TJSP
Processo: 2114866-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão do relator que deferiu a antecipação da tutela recursal - Exame do mérito recursal - Recurso prejudicado.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BEM IMÓVEL – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA SUSPENDER OS leilÕES extrajudiciais OU SEUS EFEITOS – PEDIDO DEFERIDO – Recurso da credora fiduciária – Ausente demonstração da probabilidade do direito invocado pelos autores

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão do relator que deferiu a antecipação da tutela recursal - Exame do mérito recursal - Recurso prejudicado.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BEM IMÓVEL – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA SUSPENDER OS leilÕES extrajudiciais OU SEUS EFEITOS – PEDIDO DEFERIDO – Recurso da credora fiduciária – Ausente demonstração da probabilidade do direito invocado pelos autores quanto à irregularidade no procedimento - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2114866-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARCELO DA SILVA ALVES e JANAINA MARQUES DOS SANTOS ALVES, é
agravado E.Z.L.I. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2114866-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.141 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2114866-89.2020.8.26.0000
Agravo Regimental no 2114866-89.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: EZLI Empreendimento Imobiliário Ltda.
Agravados: Marcelo da Silva Alves e outra
Juiz: Anderson Suzuki
VOTO 23.141
AGRAVO INTERNO - Decisão do relator que deferiu a
antecipação da tutela recursal - Exame do mérito recursal -
Recurso prejudicado.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
BEM
IMÓVEL
TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA
SUSPENDER OS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS OU SEUS
EFEITOS
PEDIDO DEFERIDO
Recurso da credora
fiduciária Ausente demonstração da probabilidade do direito
invocado
pelos
autores
quanto
à
irregularidade
no
procedimento - Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EZLI
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., nos autos da ação declaratória,
que lhe movem MARCELO DA SILVA ALVES e JANAINA MARQUES DOS
SANTOS ALVES, contra a decisão de primeiro grau que acolheu os embargos
de declaração para deferir a suspensão do leilão que porventura esteja em
andamento, ou se já realizado, sejam suspensos seus efeitos e
desdobramentos, até decisão final dos autos.
Aduz a agravante, em síntese, que há confissão dos agravados da
inadimplência das parcelas assumidas; que foram regularmente constituídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2114866-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.141 – São Paulo
3
em mora, mas se quedaram inertes, culminando na consolidação da
propriedade a seu favor, na condição de credora fiduciária do imóvel
financiado. Relata que não houve a tentativa de purgação da mora, mas mero
pagamento de dois boletos. Da mesma forma, ocorreu a regular intimação dos
leilões, com o recebimento dos telegramas em 15 e 17 de janeiro de 2020,
além de informações por e-mail e whatsapp e outras tentativas não registradas
anteriormente. Ressalva que entre o início do inadimplemento e a data do
leilão decorreram quase 11 meses. Considera-se proprietária do imóvel, mas
precisa reverter a liminar, para ajuizar ação de reintegração de posse. Destaca
a inaplicabilidade do CDC, porque a matéria é regida por lei específica, pela
qual se permite negócios com menor preço e risco.
Requer a tutela provisória de urgência para afastar a liminar,
provendo-se, ao final, o recurso.
Deferida a antecipação da tutela recursal, veio contraminuta.
Em apenso, agravo interno, insistindo os autores na tese de
ausência de intimação para o leilão, pretendendo que seja cassada a
antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Quanto ao agravo interno, há de se verificar que está prejudicada
sua apreciação, diante do julgamento do próprio mérito recursal.
Trata-se de ação declaratória alegando os autores que em
27/07/2014 firmaram instrumento particular de compromisso de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2114866-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.141 – São Paulo
4
venda de unidade autônoma alienando o próprio imóvel como garantia do
financiamento estabelecido em 240 prestações. O bem foi entregue em
26/03/2018, mas em razão da difícil situação econômica do país, inadimpliram
o pagamento em fevereiro/2019. Relataram que, com o auxílio de parentes,
ofertaram R$ 60.000,00 a título de purgação da mora, todavia, nenhuma
resposta veio da requerida, sendo surpreendidos com a notícia de iminente
execução extrajudicial do imóvel. Discorreram sobre a aplicação do CDC; da
possibilidade de purgação da mora, até a assinatura do auto de arrematação;
nulidade do procedimento porque não foram intimados pessoalmente acerca
dos leilões públicos. Apontam que o valor oferecido é suficiente para saldar as
parcelas em aberto; que há indícios de irregularidade dos valores
unilateralmente indicados, com a incidência indevida de juros; descabimento
na publicação de edital único de ambos os leilões, sendo que no 2o o valor do
bem é manifestamente inferior ao de mercado, além do fato de o intervalo
entre ambos ser de apenas um dia. Sustentam que não foram intimados
acerca da elaboração do edital, em violação ao contraditório e ao poder de
fiscalização, porque a lei garante que participem de cada etapa do
procedimento extrajudicial, sobre o qual aliás recai a discussão de sua
constitucionalidade.
Diante do risco de dano irreparável e ausência de prejuízo a ser
suportado pela ré, pugnam pela suspensão liminar do procedimento, dos
leilões designados para 29 e 30 de janeiro/2020, que se autorize o depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2114866-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.141 – São Paulo
5
de R$ 60.000,00 e que seja a ré compelida a apresentar documentos,
essenciais ao pleito revisional, bem como planilha pormenorizada do débito.
A princípio, a tutela antecedente foi indeferida, por não se vislumbrar
a probabilidade do direito dos autores, porque não negam a inadimplência e
pretendem purgar a mora em valor que não quita o contrato.
Opostos embargos de declaração, o posicionamento foi modificado
para deferir a suspensão do leilão ou seus efeitos, considerando que a
alegada ausência de intimação pessoal das datas dos leilões torna duvidosa a
legalidade do ato. Daí a insurgência da credora fiduciária.
O recurso comporta provimento.
Para que se conceda a antecipação da tutela, exige-se a presença
de certos requisitos, os quais se materializam quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Em que pese o entendimento do magistrado de que há dúvida
acerca da regular intimação dos leilões, reconhece-se que a agravante trouxe
elementos que infirmam a probabilidade do direito invocado pelos autores.
Com efeito, assim dispõe o caput do art. 300 do NCPC:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
“§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2114866-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.141 – São Paulo
6
caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
“§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
“§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
Ora, a probabilidade do direito é aquela que convence o magistrado
da plausibilidade da pretensão de direito material afirmado, não se mostrando
suficiente o mero fumus bonis iuris, requisito típico do processo cautelar.
Além do mais, quanto ao deferimento da antecipação de tutela, cabe
inicialmente ao julgador, no âmbito e nos limites do seu poder discricionário,
decidir, por intermédio do seu livre convencimento, quanto à absoluta
adequação da medida, desde que haja nos autos a efetiva comprovação, pelo
autor, da presença de todos os requisitos legais acima descritos.
Ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em ensaio publicado na
Revista dos Tribunais no 742/49, que “A antecipação não é de ser
prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá de apoiar-se
em prova preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente
documental. Terá, no entanto, que ser clara, evidente, portadora de grau de
convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2114866-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.141 – São Paulo
7
No caso, em sede de cognição sumária, não se veria motivo para a
abstenção de designação de leilões, ou afastar seus efeitos, considerando que
os autores não negam a mora.
Além disso, a requerida trouxe no agravo documentos que indicam
aparentemente que os autores foram regularmente intimados acerca dos
leilões designados. Consta às fls. 120/122 cópia do telegrama informando as
datas a serem realizados, sendo que o objeto foi entregue ao destinatário em
17/01/2020 na avenida Francisco Machado da Silva, 645, casa 2
São
Paulo/SP, justamente o endereço indicado no contrato (fls. 76). Trata-se de
documento do correio sintetizando a ocorrência da entrega, assim como os
documentos de fls. 142 e 144, indicando que também foi direcionado ao
condomínio em que estabelecido o imóvel objeto do contrato. Os devedores
também receberam notificação por e-mail (fls. 126), em 14/01/2020, enviado,
aparentemente, ao endereço eletrônico do coautor, que se qualifica como
policial militar.
Logo, a probabilidade do direito invocado pelos autores quanto à
irregularidade apontada por eles é incerta, ao menos nesta etapa processual,
em que para o deferimento da antecipação da tutela há de considerar
evidências de acolhimento do pedido, sendo que há indícios que foram
intimados nos termos do artigo 27, § 2-A da Lei 9514/97, alterada pela Lei
13.465/2017: “Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas,
horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2114866-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.141 – São Paulo
8
correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao
endereço eletrônico”.
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA
BEM
IMÓVEL Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência
requerida pelos agravantes de suspensão de leilão do imóvel alienado
fiduciariamente ao banco agravado Alegação de que não houve intimação
para purgação da mora, tampouco para ciência acerca da realização dos
leilões Instituição financeira agravada que comprova a intimação por edital
para purgação da mora em razão do insucesso nas tentativas de intimação
pessoal nos endereços do contrato e do imóvel financiado Art. 26, §4o da Lei
9.514/97
Comprovada também a remessa de carta para intimação dos
agravantes acerca da data e horários dos leilões extrajudiciais Art. 27, § 2o-A
da Lei no 9.514/97 Bem de família Oferecimento do imóvel em garantia que
implica renúncia ao benefício legal da impenhorabilidade, equiparando-se à
situação descrita no art. 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90 Ausência, pois, de
verossimilhança quanto ao direito alegado
Decisão mantida
Negado
provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2271586-21.2019.8.26.0000;
Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2017;
Data de Registro: 27/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2114866-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.141 – São Paulo
9
Alienação fiduciária
Imóvel
Tutela antecipada requerida em
caráter antecedente Suspensão dos leilões. 1. Intimação para purga da mora
Cláusula contratual de mandato recíproco entre os devedores Validade
enquanto não declarada sua nulidade por decisão judicial Ato regular. 2.
Intimação das datas dos leilões Carta endereçada aos devedores e recebida
Suficiência Ato pessoal que pode ser realizado deste modo, desde que
destinado à própria parte. 3. Obrigações do credor fiduciário cumpridas

Liminar corretamente indeferida
Agravo improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2151560-28.2018.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro: 15/08/2018)
Também não se vislumbra nulidade pelo fato de os leilões terem sido
publicados em edital único e em datas próximas, desprovida a alegação de
fundamento legal. Além disso, a lei estabelece que o segundo leilão deve
ocorrer nos 15 dias seguintes do primeiro, sem estipular intervalo mínimo,
conforme artigo 27, § 1o da Lei 9514/97, in verbis:
Artigo 27. (...)
§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor
do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24
desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2114866-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.141 – São Paulo
10
Também, ao que parece a incidência de juros foi prevista no
contrato, em caso de mora (fls. 83).
No mais, as demais discussões apresentadas pelos autores devem
ser analisadas sob o crivo do contraditório, sobretudo eventual abusividade
contratual e/ou apontamento incorreto do débito, quando poderão ser
considerados elementos trazidos por ambas as partes.
Consequentemente, ausente a demonstração de probabilidade do
direito pelos autores, não prospera a concessão da liminar, que fica, por isso,
revogada.
Pelo exposto, ratifica-se a antecipação da tutela recursal e dá-se
provimento ao recurso, prejudicado o agravo interno.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator